Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO NOMINADA COMO SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL MERCADOLÓGICO. APURAÇÃO DE ALUGUÉIS. METODOLOGIA. OPÇÃO DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. ERRO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. Dadas as peculiaridades do caso concreto e a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o conhecimento da apelação, impõe-se a análise do mérito recursal. Compete ao perito a escolha da metodologia a ser aplicada no laudo pericial, desde que fundamente tecnicamente a sua escolha. Por outro lado, cabe ao interessado na desconstituição do laudo pericial comprovar, de forma específica e técnica, o alegado erro no laudo pericial. Hipótese na qual a parte interessada não comprovou de forma clara e objetiva erro do expert na elaboração da perícia.